Tribunal: TJDFT
Processo: 0739110-13.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0739110-13.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VERUSKA FERREIRA SANHUDO EMBARGADO: MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA., CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., CVC LOJA PIER 21 DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Reclamação interposta pela recorrente, ID 39574681, contra o acórdão prolatado por esta Egrégia Turma Recursal, ID38644688. Compete à Câmara de Uniformização processar e julgar a reclamação destinada a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas, nos termos do artigo 18, inciso VI, do RITJDFT. Nos termos do art. 197, § 2o, do RITJDFT a reclamação contra acórdão de Turma Recursal será distribuída aos membros dos órgãos colegiados competentes para o seu julgamento, que, no caso, não são as Turmas Recursais dos Juizados Especiais deste Tribunal de Justiça. Assim, a Reclamação perante a Turma Recursal é manifestamente incabível por ausência de previsão legal. Diante do exposto, por ausência de competência deste relator e desta Turma Recursal para processar e julgar o pedido de Reclamação, intime-se a recorrente para informar se providenciou a distribuição da referida Reclamação ao órgão que julgar competente. Prazo de 5 (cinco) dias. Após voltem os autos conclusos. I. Brasília/DF, 28 de setembro de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito